Tribunal: STF
Processo: RE 1331078
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PARTE INTIMADA DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECLUSÃO. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL E DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE OU DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ENTENDIMENTO PACIFICADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL A PERMITIR O JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DE RECURSO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.